Tribunal: STJ
Processo: 0004370-32.2021.8.16.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856686 - PR (2025
/0046784-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SEPANHAKI
AGRAVANTE
: MARISTELA DE GORETI LOTH SEPANHAKI
ADVOGADO
: FELIPE BORGES DE LIMA CLIVATTI - PR073878
AGRAVADO
: RUTH KELLMER GRUCHOWSKI
AGRAVADO
: VITOR GRUCHOWSKI
ADVOGADOS
: SANDRO MARCELO PEROTTI - SC008949
GABRIEL WIESE PEROTTI - PR103834
LUCAS WINTER - PR110641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
fundamentando-se na Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante alega omissão na decisão anterior, afirmando que não foi
mencionado o conhecimento do recurso pela violação do art. 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ e pelos dispositivos legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve refutar o óbice
mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50988549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: f36ec1bd-ec65-4e79-a411-eaa4b73ea827

6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022; STJ, AgInt
no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 13.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: f36ec1bd-ec65-4e79-a411-eaa4b73ea827

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856686 - PR (2025
/0046784-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SEPANHAKI
AGRAVANTE
: MARISTELA DE GORETI LOTH SEPANHAKI
ADVOGADO
: FELIPE BORGES DE LIMA CLIVATTI - PR073878
AGRAVADO
: RUTH KELLMER GRUCHOWSKI
AGRAVADO
: VITOR GRUCHOWSKI
ADVOGADOS
: SANDRO MARCELO PEROTTI - SC008949
GABRIEL WIESE PEROTTI - PR103834
LUCAS WINTER - PR110641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
fundamentando-se na Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante alega omissão na decisão anterior, afirmando que não foi
mencionado o conhecimento do recurso pela violação do art. 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ e pelos dispositivos legais aplicáveis.
Documento eletrônico VDA49923110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: f0150265-c04e-47ed-8022-4780e3c29d1a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve refutar o óbice
mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022; STJ, AgInt
no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 13.12.2021.
RELATÓRIO
LUIZ CARLOS SEPANHAKI e MARISTELA DE GORETI LOTH
interpõem agravo interno contra a decisão de fls. 537-539 que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão proferida anteriormente possui
omissão, uma vez que não mencionou o conhecimento do recurso pela violação do
art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil, como pretendido no tópico IV do
Documento eletrônico VDA49923110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: f0150265-c04e-47ed-8022-4780e3c29d1a

agravo em recurso especial. Alega que a análise da questão da tempestividade do
recurso de apelação adesivo, protocolado pelos embargados, não exige reexame de
provas, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, apta a admitir o recurso
especial interposto anteriormente.
Requerem o provimento do agravo interno, para conhecer do Recurso
Especial e, se for o caso, julgar o mérito.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 567.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas, deve "refutar o
citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso
especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias" (AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2021
16/12/2021
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49923110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: f0150265-c04e-47ed-8022-4780e3c29d1a

Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Desse modo, não há falar em omissão quanto a argumento de mérito do
recurso especial que sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49923110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/08/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: f0150265-c04e-47ed-8022-4780e3c29d1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.856.686 / PR
Número Registro: 2025/0046784-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043703220218160174 00104535920248160174 104535920248160174
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SEPANHAKI
AGRAVANTE : MARISTELA DE GORETI LOTH SEPANHAKI
ADVOGADO
: FELIPE BORGES DE LIMA CLIVATTI - PR073878
AGRAVADO
: RUTH KELLMER GRUCHOWSKI
AGRAVADO
: VITOR GRUCHOWSKI
ADVOGADOS : SANDRO MARCELO PEROTTI - SC008949
GABRIEL WIESE PEROTTI - PR103834
LUCAS WINTER - PR110641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SEPANHAKI
AGRAVANTE : MARISTELA DE GORETI LOTH SEPANHAKI
ADVOGADO
: FELIPE BORGES DE LIMA CLIVATTI - PR073878
AGRAVADO
: RUTH KELLMER GRUCHOWSKI
AGRAVADO
: VITOR GRUCHOWSKI
Documento eletrônico VDA50971102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 069cff69-9a3c-467c-b002-b7b46b34bb22

ADVOGADOS : SANDRO MARCELO PEROTTI - SC008949
GABRIEL WIESE PEROTTI - PR103834
LUCAS WINTER - PR110641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:35
Código de Controle do Documento: 069cff69-9a3c-467c-b002-b7b46b34bb22